Tribunal: TJDFT
Processo: 0737659-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BURACO NA PISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DER/DF. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ARTIGO 37, § 6o, DA CF/88. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS OCORRIDOS. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IPCA. TEMA 810 STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A pessoa jurídica de Direito Público responde pelo dano que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiro (CF, art. 37, § 6o), embora seja subjetiva a responsabilidade na hipótese de falha na prestação do serviço, por omissão. “A culpa é verificada, por sua vez, em virtude de erro sobre a circunstância fática e ausência do dever de cuidado da Administração” (APC 2006.01.1.093432-3, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJ 27.05.2008).
1.1. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: “É obrigação do Estado manter as estradas em boas condições para tráfego” (REsp 958.466/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2008), sendo a Autarquia pessoa de Direito Público, com função pública própria e típica, outorgada pelo Estado. Assim, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF deve responder pelo dano ocasionado por sua omissão no dever de cuidado, ou seja, por não manter em boas condições de tráfego a via pública que lhe cabia conservar (art. 4o do Decreto distrital no 27.365/2006), não excluindo sua culpa a falta de manobra para o desvio do buraco pelo condutor do veículo acidentado.
1.2. Ademais, legítima a inserção do Distrito Federal no polo passivo nas ações de responsabilidade civil decorrente de Culpa Anônima ou Faute du Service, segundo a doutrina francesa, quando invocado o seu dever subsidiário de responder pela reparação do dano, a teor do que dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 46, III), o Decreto-Lei 200 e a Lei no 8.987/85. PRELIMINAR REJEITADA.
2. MÉRITO. Responsabilidade da Administração por ato omissivo. A responsabilidade por omissão do poder público é subjetiva, não sendo necessária, entretanto, a individualização da conduta culposa do agente. Basta a demonstração da culpa genérica da administração, consistente na falta do serviço (369820 / RS - RIO GRANDE DO SUL RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 04/11/2003 Órgão Julgador: Segunda Turma). Assim, o nexo de causalidade é demonstrado em termos normativos e não naturalísticos. Os elementos de prova coligidos indicam que os danos decorreram de enorme abertura na pista asfáltica, atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Precedente na Turma: (Acórdão n.595362, 20110111161408ACJ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2012, Publicado no DJE: 15/06/2012. Pág.: 256).
3. A dimensão do buraco revela, por si só, a falta ou precariedade no serviço público de fiscalização e manutenção da rede viária do Distrito Federal, situação compartilhada pela experiência e o senso comum. Neste caso, restou evidenciada a culpa, o que a atrai o dever de indenizar.
4. O nexo de causalidade foi devidamente demonstrado pelos documentos acostados aos autos e o valor da indenização por danos materiais está de acordo com as despesas do reparo devidamente comprovadas. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
5. Registre-se que uma das matérias discutidas nestes autos é sobre a forma de correção monetária a ser aplicada nas condenações contra a Fazenda Pública, cuja tramitação estava suspensa e voltou ao seu curso normal após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, TEMA 810 do STF, no dia 20/03/2019, com maioria de votos para rejeitar os embargos de declaração, sem modulação dos efeitos, e afastando a eficácia suspensiva dos embargos de declaração.
6. Em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947 pacificou o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice aplicável para a correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito. Precedente: (Acórdão n.1120572, 07209074220178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
8. Sem custas, em razão da isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.